Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706856-15.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA, DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL objetivando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes ao DIFAL e ao adicional FECP. O juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença no ID 24360984 denegando a segurança pretendida e declarando resolvido o mérito nos termos do artigo 487, I CPC. Inconformada, a empresa impetrante interpôs Apelação Cível ID 24360990 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Preliminarmente, requer a concessão de medida antecipatória para que a exigibilidade do ICMS/DIFAL e do FECP seja suspensa, impedindo que a autoridade coatora faça qual quer ato de sanção contra o apelante, e a suspensão dos autos até julgamento da matéria pelo STF. Contrarrazões ID 24360996 pelo não provimento do recurso. A impetrante apresentou pedido liminar de tutela de evidência, ou, subsidiariamente, tutela de urgência ID 85994028 para que seja suspensa a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no DF, afastando-se qualquer sanção em razão do não recolhimento do tributo, por aplicabilidade da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1.287.019, tema 1.093. Considerando que o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, ao passo que a apelante efetuou o pleito antecipatório em preliminar do apelo e, posteriormente, manifestação nos autos na origem, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte apelante para que se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada do pedido liminar. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021 18:23:56. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador